Tribunal: TJPA
Processo: 0802286-60.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802286-60.2021.8.14.0051

APELANTE: ELISON JOSE ABREU DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°
:
0802286-60
.
2021.8.14.0051

ORIGEM
:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ELISON JOSÉ ABREU DE CASTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R
ELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA- (ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART.333, DO CÓDIGO PENAL).

TRÁFICO PRIVILEGIADO –

APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO 2/3.
TESE ACOLHIDA.
Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena pelo próprio juízo sentenciante, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°
:
0802286-60
.
2021.8.14.0051

ORIGEM
:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ELISON JOSÉ ABREU DE CASTRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R
ELATORA
:
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ELISON JOSÉ ABREU DE CASTRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 as penas de 5 (cinco) anos
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

De acordo com
a Denúncia, (id.13662323), na data de 13/03/2021, por volta de 23h30, ELISON JOSE ABREU DE CASTRO tinha em depósito, na sua residência, situada na Rua Altamira, nº 1150, entre Dom Frederico e Pedro Simões, bairro Prainha, em Santarém, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Consta nos autos que, no dia e hora mencionados, uma guarnição policial estava realizando rondas pela Rua Belém, Bairro Santana, quando avistaram o denunciado, sentado em uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, acompanhado de outras duas pessoas em atitude suspeita, pois, ao avistarem a viatura policial, tentaram empreender fuga. Todavia, ELISON foi alcançado e abordado pelos policiais.

Durante revista pessoal, foi encontrada com o denunciado a quantia de R$ 2.491,00 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais), dividida em diversas notas menores, inclusive moedas (Laudo nº 2021.04.00023-ENG, ID nº 25078689, fl. 46). Ademais, o aparelho celular do denunciado recebeu, insistentemente, diversas chamadas durante a diligência.

Após alguns questionamentos, ELISON admitiu que comercializava entorpecentes e que os guardava em sua residência, situada na Rua, Altamira, nº 1150, entre Dom Frederico e Pedro Simões, Bairro Prainha Ato contínuo, juntamente com o denunciado, os policiais dirigiram-se à casa, onde, após autorização de acesso, vistoriaram os cômodos. ELISON, então, mostrou aos policiais um isopor que continha em seu interior 21 (vinte e uma) trouxinhas de entorpecentes semelhantes à cocaína, acondicionadas em sacos plásticos, amarrados com linha preta. A fim de tentar evitar a autuação do flagrante, o início do procedimento investigativo e consequente instrução criminal, o denunciado ainda ofereceu R$1500,00 (mil e quinhentos reais) aos agentes.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB.

Recebimento da Denúncia em 09 de abril de 2021 (id.13662327)

O laudo definitivo de constatação da natureza e quantidade da droga foi trazido aos autos (id. 25078689, p. 42), apresentado na data de 14/03/2021.

Em Sentença, (id.13662382), foi julgada improcedente a denúncia,
para CONDENAR o acusado ELISON JOSÉ ABREU DE CASTRO, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB
.

Em
razões recursais
(id.13662417), requereu a Defesa a reforma da sentença pugnando: 1) Redimensionamento da pena aplicada e 2)Direito do apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
ao recurso o Ministério Público, requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça, em parecer (id.13899778), se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

Encaminhe-se à revisão, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação, interposto por
ELISON JOSÉ ABREU DE CASTRO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 as penas de 5 (cinco) anos
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova o redimensionamento da pena aplicada ao crime tipificado no art. 33, da Lei nº
11.343/2006, aplicando na terceira fase da dosimetria da pena, o
quantum
redutor máximo, ou seja, 2/3 (dois terço) da causa de diminuição (trafico privilegiado), tendo em vista o apelante fazer jus ao referido
quantum
, e o juízo deixou de aplica-lo sem a devida justificação o que fere entendimento deste Egrégio Tribunal e da jurisprudência pátria.

Entendo ser pertinente os argumentos da defesa ao considerar presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu

é primários, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico, tendo em vista que o juízo considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, não havendo qualquer majoração na pena-base fixada em seu mínimo legal.

Inexistindo qualquer prova segura da dedicação habitual ao tráfico de drogas, que, como se sabe, vai além do que a simples conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto é, para afastar a causa especial de diminuição da pena, não basta afirmar de forma genérica que o réu está envolvido com o tráfico o que decorre do próprio tipo penal, mas deve haver uma análise mais detalhada das circunstâncias do crime, a fim de perquirir se ele foi realizado de forma isolada, eventual ou em um contexto de habitualidade.

No caso em tela, como já mencionado, não há elementos concretos que apontem para a habitualidade, sendo que o ônus da prova incumbia à acusação.

Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena pelo próprio juízo sentenciante, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelo apelante, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV  Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O

PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU

QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS

DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3, a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses, além do pagamento de 166 dias multa, em regime aberto.

Tendo em vista a incidência do concurso material (art.69 do CPB), fica o apelante condenado a pena final de
3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a 1/30
do valor do salário-mínimo ao tempo do crime (art. 49, §1º, do CP), diante da ausência de maiores informações quanto à situação econômica do acusado (art. 60 do CP), em regime aberto, pelos crimes tipificados art.
no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e
art. 333 do CPB.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇ
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTR
Á
RIA
À
S PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇ
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMIC
Í
DIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNST
Â
NCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRIT
É
RIO ESCORREITO PELO JU
Í
ZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇ
O, N
O H
Á
QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UN
Â
NIME.

1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento j
á
pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiç
o da Rep
ú
blica concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu pr
ó
ximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o.

3. N
o h
á
que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento
à
s circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a exist
ê
ncia de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaç
o da pena-base no m
í
nimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Ao juízo da Execução Penal cabe à aplicação da pena de acordo com o regime aplicado neste Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
concedo PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023